Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719408-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAFAELA VIEIRA HONORATO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S/A (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. 127028610 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0703213-11.2022.8.07.0008), facultou a parte ora agravante para que apresente a notificação da parte ré em seu endereço conhecido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Na petição de id. 36831934 a parte Agravante noticia a retratação da decisão recorrida na origem. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o d. Juízo da Vara Cível do Paranoá reconsiderou a decisão ora recorrida. A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.018. §1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”. Em havendo retratação no Juízo a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se por consequência o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora